Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2957/2023/COORPRE (ID 49219084) e documentos anexados (ID 49219085 a 49219088), que informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000, referente ao crédito principal, e, consequentemente, ficou prejudicada a retificação da requisição em relação ao credor HELENO ALVES DA SILVA, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório remanescentes, devidamente retificadas, referentes aos honorários contratuais e de sucumbência, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator